Tribunal: TJDFT
Processo: 0712349-47.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante se afere mediante consulta aos registros processuais, a sentença que extinguira este processo, sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 485, inciso I, e 321 do Código de Processo Civil, fora disponibilizada por expedição eletrônica no dia 15 de junho de 2022, quarta-feira, considerando-se como publicada em 17 de junho, sexta-feira, primeiro dia útil seguinte à disponibilização, consoante a regra preconizada no art. 4o, §3o, da Lei no 11.419/06. Ante essa inferência afigura-se recomendável que o apelante se pronuncie, diante do havido, sobre a situação apresentada de modo a propiciar o exercício do juízo de admissibilidade recursal no que diz respeito à tempestividade do recurso, conforme recomenda o princípio do contraditório que pauta o devido processo legal substantivo. Assinalo-lhe, pois, o prazo de 05 (cinco) dias para esse desiderato. Ademais, considerando que a ação versa sobre busca e apreensão em alienação fiduciária e não abarca situação que enseje a tramitação sob sigilo ou em segredo de justiça, proceda a Secretaria, nos termos da Portaria Conjunta 108, de 08 de novembro de 20211, a retirada do sigilo imposto ao processo, notadamente porque pode resultar em violação ao devido processo legal. Acudida as diligências, retornem os autos conclusos para a apreciação do apelo, com ou sem manifestação do apelante. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Portaria Conjunta 108, de 08 de novembro de 2021: Art. 45. Os documentos, as medidas cautelares, os procedimentos e os processos que tramitam sob regime de restrição de publicidade devem exigir cuidado diferenciado. § 1o A restrição de publicidade será mantida até que seja proferida decisão que afaste essa condição.